Tribunal: TJSP
Processo: 0031029-08.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTA HÁ APROXIMADAMENTE 10 ANOS SEM EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DOS DEVEDORES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VEDAÇÃO À ETERNIZAÇÃO PROCESSUAL, CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DESTA 14a CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.